Tribunal: TJSP
Processo: 3004694-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação a cumprimento de sentença. Critérios de correção monetária e juros de mora. Insurgência do executado contra a não observância da taxa Selic a partir da edição da EC no113/2021. Cabimento. Caso em que os critérios fixados em sentença devem ser observados até a entrada em vigor da EC no113/2021, ocasião em que passará a ser aplicada taxa SELIC para cálculo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação a cumprimento de sentença. Critérios de correção monetária e juros de mora. Insurgência do executado contra a não observância da taxa Selic a partir da edição da EC no113/2021. Cabimento. Caso em que os critérios fixados em sentença devem ser observados até a entrada em vigor da EC no113/2021, ocasião em que passará a ser aplicada taxa SELIC para cálculo de correção monetária e juros moratórios. Inexistência de violação à coisa julgada ou afronta ao título exequendo no rearranjo dos consectários legais. Regramento previsto na alteração constitucional que surtirá efeito apenas após sua vigência. Honorários devidos pela exequente em razão do total acolhimento da impugnação apresentada pela executada. Decisão reformada. Recurso provido.